Tribunal: TJSP
Processo: 2211980-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos exercícios de 2014 e 2015 – Presunção de dissolução irregular da empresa executada – Pedido de redirecionamento do executivo fiscal ao sócio-gerente – Decisão que determinou o sobrestamento do feito com fulcro no Tema no 981 do E.STJ – Apresentação de "distinguishing" pela Municipalidade – Indeferimento – Reforma do r.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos exercícios de 2014 e 2015 – Presunção de dissolução irregular da empresa executada – Pedido de redirecionamento do executivo fiscal ao sócio-gerente – Decisão que determinou o sobrestamento do feito com fulcro no Tema no 981 do E.STJ – Apresentação de "distinguishing" pela Municipalidade – Indeferimento – Reforma do r. decisório – Situação dos autos que difere daquela objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça – Sócia que detinha poderes de administração desde à época dos fatos geradores do tributo até a constatação da dissolução irregular – Possibilidade de redirecionamento do feito contra a sócia administradora – Súmula 435 do E. STJ – Recurso provido com determinação.